Tribunal: TJES
Processo: 5005547-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005547-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDERSON CUNHA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005547-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON CUNHA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE ISOLADA E ANTIGA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por ANDERSON CUNHA DOS SANTOS contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos de execução penal nº 2000987-34.2019.8.08.0035, que indeferiu o pedido de livramento condicional sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no art. 83, III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a falta grave isolada e antiga, cometida durante a execução da pena, pode ser considerada, de forma perene, como obstáculo à concessão do livramento condicional, mesmo diante da comprovação de bom comportamento carcerário superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 83 do Código Penal, destacando-se, entre os subjetivos, o bom comportamento carcerário.

Embora a prática de falta grave possa justificar o indeferimento do benefício no momento de sua ocorrência, o decurso de lapso temporal significativo, aliado à demonstração de conduta carcerária satisfatória e progressiva, permite a superação desse óbice.

No caso concreto, o agravante possui apenas uma falta grave, registrada em 15/12/2020, sem novas infrações disciplinares desde então, evidenciando evolução positiva em sua conduta.

O entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que falta grave isolada e antiga, já reabilitada pelo comportamento subsequente, não configura fundamento suficiente para obstar a concessão do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A falta grave isolada e antiga, não reincidente e sucedida por período considerável de bom comportamento carcerário, não impede, por tempo indefinido, o reconhecimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

A análise do comportamento carcerário deve adotar perspectiva global da execução da pena, considerando a evolução da conduta do apenado ao longo do tempo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, alíneas “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgExec 5007839-26.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 21/10/2022, DJe 11/11/2022; Súmula 441 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005547-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON CUNHA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto em favor de ANDERSON CUNHA DOS SANTOS

em face da r. Decisão (ID 13154635, pp. 8/9) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos de execução tombado sob nº 2000987-34.2019.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o benefício do livramento condicional, sob o fundamento do não preenchimento das condições estabelecidas pelo artigo 83, inciso III, alíneas
a
e
b
, do Código Penal.

Nas razões recursais (ID 13154635, pp. 2/7), a Defesa postula a reforma da decisão, sustentando que o agravante preenche os requisitos subjetivos exigidos, haja vista o bom comportamento carcerário demonstrado nos últimos doze meses.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de a falta grave cometida durante a execução da pena ser considerada, de forma perene, como obstáculo à concessão do livramento condicional, notadamente quando ultrapassado um lapso temporal significativo desde sua ocorrência.

Como cediço, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 83, do Código Penal. Dentre os requisitos subjetivos, destaca-se a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, “a”, do CP).

No caso concreto, o agravante foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos nos arts. 307, caput; 157, § 2º, II; e 330, caput, todos do Código Penal. Durante a execução, alcançou os requisitos objetivos para a concessão do livramento

condicional, tendo cumprido 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de pena.

Todavia, o pedido restou indeferido em virtude do registro de uma falta grave, reconhecida em 15/12/2020.

Importante ressaltar que, conforme consta do Relatório de Situação Processual Executória (SEEU), o agravante atingiu o requisito objetivo em 18/10/2023. Não obstante, o juízo de origem manteve o indeferimento do benefício, ancorado na falta grave mencionada.

Após detido exame dos autos, verifico que a decisão recorrida merece reforma.

De fato, consta que o agravante possui apenas uma falta grave, registrada em 15/12/2020, há quase cinco anos, conforme se extrai do SEEU (nº 23425119, aba “Incidentes Concedidos”). Desde então, não há qualquer anotação de novo incidente disciplinar.

Nessas condições, não se afigura razoável que uma falta grave isolada, antiga e não reincidente, inviabilize, por tempo indefinido, o reconhecimento do requisito subjetivo do livramento condicional.

A análise do bom comportamento carcerário, para efeitos de concessão do benefício, deve observar uma perspectiva global da execução da pena, ponderando-se a evolução da conduta do apenado ao longo do tempo.

É pacífico o entendimento de que, embora a falta grave possa justificar, no momento em que reconhecida, o indeferimento do benefício, o decurso de prazo considerável, aliado à demonstração de conduta satisfatória e de progressiva ressocialização, permite superar tal óbice.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007839-26.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: ADAILTON LAUREANO DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL – FALTAS GRAVES ANTIGAS - REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - 1. Segundo a jurisprudência, "a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional” (súmula 441 do STJ), mas impede a concessão da benesse por ausência de comportamento satisfatório durante a execução da pena (requisito subjetivo) do requisito subjetivo. 2.
Contudo, é o entendimento do STJ que, no tocante a falta grave antiga e já reabilitada, não caracteriza fundamento suficiente para indeferir o benefício
. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao agravo em execução penal. Vitória/ES 21 de outubro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (AgExec 5007839-26.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 21/10/2022, DJe 11/11/2022)"

No caso em exame, o agravante demonstrou conduta carcerária adequada e progressiva, não tendo incorrido em novas infrações disciplinares há quase cinco anos, circunstância que evidencia a superação do episódio isolado e reforça o atendimento do requisito subjetivo.

Assim, sob a ótica do princípio da razoabilidade e em harmonia com a função ressocializadora da execução penal, mostra-se plenamente cabível a concessão do livramento condicional, como medida de estímulo à reintegração gradual do apenado à sociedade.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e conceder o benefício do livramento condicional ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)